Tribunal: STF
Processo: HC 182963
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR POR MEMBRO OU ÓRGÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilberto Ortiz da Cruz, em benefício de Zulieny Bueno Lima Evangelista, indicando como autoridade coatora “o Presidente do Superior Tribunal de Justiça”, sem, entretanto, fazer referência a processo nem ter realizado juntada de ato coator ou decisão judicial proferida pela mencionada autoridade judicial.
    2. Afirma o impetrante que a paciente seria “lactante, tendo dado à luz uma criança em 20/06/2017, motivo pelo qual fora transferida da Unidade Feminina para a Unidade Materno Infantil na CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DO COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, cuja situação traz danos psicológicos e físicos para o menor KILDER ANTHONY LIMA PEREIRA, além de que pela onde da iminente transmissão generalizada do CORONAVÍRUS para a População Carcerária além de que a insuficiência de assistência médica em um cenário penitenciário de superpopulação, além de que o menor KILDER ANTHONY LIMA PEREIRA vive encarcerado num espaço improvisado pela ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA como se fosse um ‘BERÇÁRIO’, ficando a criança exposta a toda sorte de doenças infectocontagiosas existentes naquela PENITENCIÁRIA o que se agrava com essa eminente risco de contrair o CORONAVIRUS trazendo assim prejuízos a sua tenra vida”.
    Anota que a paciente estaria “presa preventivamente desde 05/09/2019 (e) teve indeferido seu requerimento de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (inc. IV do art. 318 do Código de Processo Penal).
    Refere-se a normas constitucionais, legais e internacionais sobre os direitos dos menores e afirma que “o feixe normativo aqui elencado garante à mulher presa lactante condição especial em razão da necessidade de contato constante com a criança. Tal dedicação é fundamental e necessária para o desenvolvimento do infante, não só físico como também emocional”. 
    Cita a Lei n. 13.257/2016, pela qual ampliada a possibilidade de prisão domiciliar para a mulher com filhos até doze anos de idade e afirma que “deve estar presente no juízo de ponderação a ser levado a efeito por Vossa Excelência o fato de que a prisão de lactantes no atual estado de coisas no Estado do Rio de Janeiro tem se revelado extremada e perniciosa”. 
    Sustenta que “deve ser afastada a imposição de prisão preventiva à Defendente, garantindo-lhe o direito de apelar, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar. Tudo como forma de preservar a convivência familiar digna (EC em desenvolvimento (ECA, art. 6º) e deve ter assegurada, com absoluta prioridade, proteção à vida, à saúde e à convivência familiar (CR, art. 227), sob pena de total banalização da indignidade no sistema penal fluminense”. 
    3. Requer
    “a) autorizar que a paciente seja colocada em recolhimento residencial a fim de proporcionar melhores condições de vida e higiênica ao menor KILDER ANTHONY LIMA PEREIRA, e que possa ser cuidado por sua genitora ZULIENY BUENO LIMA EVANGELISTA concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não consta dos autos referência a processo nem ato coator específico imputado ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou a outro membro ou órgão de tribunal superior.
    Também não consta dos documentos juntados informação de que o pedido de relaxamento apresentado nesta impetração (considerando a condição da paciente de mãe de filho menor ou a recente epidemia do Covid-19) tenha sido formulado ao juízo processante. Nem se fez prova de que ter havido impugnação a decreto de prisão preventiva no Tribunal de Justiça de Goiás nem que aquele tribunal tenha se manifestado sobre as questões suscitadas no presente habeas corpus.
    O juízo processante (pretensamente responsável pelo alegado constrangimento) nem o tribunal ao qual está vinculado têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.
    5. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Naquele rol constitucionalmente afirmado, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual ou distrital nem juiz de direito a eles vinculados.
    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.
    6. Não se verifica na espécie flagrante constrangimento ilegal que autorize ou imponha a concessão da ordem de ofício.
    7. A paciente foi presa em flagrante pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes, por ter simulado uma “corrida” para um motorista de aplicativo “Uber”, subtraindo, mediante grave ameaça com uso de uma faca, o veículo e outros pertences do motorista. Na decisão pela qual se homologou o flagrante e se converteu a prisão em preventiva e que não é objeto de expressa impugnação neste processo, assentou-se, entre outras circunstâncias, “a gravidade em concreto do caso”, evidenciada pela “a maneira do cometimento do crime demonstra a periculosidade dos acusados” (doc. 15).
    8. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, editei a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais, as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente Regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para o acompanhamento das mulheres e gestantes privadas de liberdade, sendo uma delas garantir-se “a convivência entre mães e filhos, respeitando-se o período de amamentação exclusiva, no mínimo, nos seis primeiros meses de vida da criança, sem prejuízo de complementação, caso necessário” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    9. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, também não se comprova descumprimento à legislação regente da matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    10. O que se afirma na espécie é que a paciente não é gestante ou lactante, estando o seu filho atualmente com quase três anos (doc. 2). Sem pertinência, no caso, a alegação de que “deve estar presente no juízo de ponderação a ser levado a efeito por Vossa Excelência o fato de que a prisão de lactantes no atual estado de coisas no Estado do Rio de Janeiro tem se revelado extremada e perniciosa”. 
    Tem-se, na inicial, que a paciente “fora transferida da Unidade Feminina para a Unidade Materno Infantil na CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DO COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO”. 
    12. Do que se depreende da peça inicial da ação, a paciente estaria cumprindo pena em unidade própria a sua condição de mãe de filho menor de seis anos, sem que se tenha notícia ou tenha sido suscitada situação a indicar insalubridade ou a desabonar a unidade prisional. 
    13. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal), justamente o que ocorre no caso.
    14. Quanto ao risco da epidemia do Covid-19, o Plenário decidiu não referendar a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Nada impede, entretanto, que, havendo justificativa específica, apresente a defesa, no juízo de origem, o pedido para reavaliação de situação específica da paciente.
    15. Pelo exposto, diante da manifesta incompetência deste Supremo Tribunal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada, por óbvio, a análise do requerimento de medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora